Tribunal: TJMT
Processo: 1001857-86.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001857-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), ITAMAR MARTINS BONFIM - CPF: 346.375.591-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME - CNPJ: 11.601.924/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS
– POSSIBILIDADE – FORTES INDÍCIOS ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – COMPROVAÇÃO DE DOLO – DESNECESSIDADE –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

2. Nos termos do artigo 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

3. Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico o entendimento segundo o qual o
periculum in mora
, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

4. É desnecessária a comprovação da conduta dolosa do agravante, pois essa exigência tornaria inócua a previsão da liminar de indisponibilidade, e, ademais, se comprovado o dano, este deve ser ressarcido ao erário, seja ele decorrente de conduta dolosa ou culposa.

5. Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

6. Decisão mantida, recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAMAR MARTINS BONFIM
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da
“Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Anulação Contratual, Ressarcimento ao erário e Pedido Liminar de Indisponibilidade de Bens”
nº 19421-61.2019.811.0055 proposta pelo
MPEMT – TANGARÁ DA SERRA
, que decretou a indisponibilidade de bens do Agravante e dos demais Requeridos, solidariamente, no valor de R$333.480,00 (trezentos e trinta e três reais e quatrocentos e oitenta reais).

Em suas razões recursais, a parte Agravante alega que o N.
Parquet
pretende responsabilizá-lo por supostas ilegalidades no Contrato n. 108/ADM/2015, tão somente, por ocupar o cargo de Secretário Municipal de Saúde do Município de Tangará da Serra; no entanto, sequer eram DE sua atribuição os procedimentos licitatórios.

Expõe que o procedimento licitatório ocorreu dentro dos parâmetros legais, bem como a contratação da empresa TWI Empreendimentos, após participação no certame (válido), foi para a prestação dos serviços de locação e assessoria técnica dos sistemas de gestão e consultoria na saúde, QUE foram devidamente executados.

Defende que não ficou demonstrada a sua intenção de prática de ato de improbidade administrativa, de modo que não pode ser responsabilizado por supostos fatos, tampouco ter seus bens indisponibilizados.

Ao final, requer seja provido o recurso para afastar a indisponibilidade de bens decretada.

O pedido liminar foi indeferido pelo relator originário Des. Márcio Vidal, conforme decisão. [id. 33754990]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 44404497]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento. [id. 47653473]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo,

que determinou a indisponibilidade de bens do agravante e dos demais Requeridos, solidariamente, no valor de R$333.480,00 (trezentos e trinta e três reais e quatrocentos e oitenta reais).

De início destaco que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso
instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não comporta provimento.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
“Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Anulação Contratual, Ressarcimento ao erário e Pedido Liminar de Indisponibilidade de Bens”
nº 19421-61.2019.811.0055
, em face de TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS E TURISMO LTDA, ITAMAR MARTINS BONFIM E OUTROS, sustentando, em síntese, que foram constatadas diversas irregularidades na Execução do Contrato nº 051/ADM/2018 do Pregão Presencial nº 014/DL/2018, conforme informações do Inquérito Civil Público SIMP nº 002533-009/2018.

A propositura da referida ação ocorreu, a partir das conclusões do Inquérito Civil Público SIMP nº 002533-009/2018, instaurado para a apuração dos referidos fatos, do qual constou que o pregão possui características que podem indicar direcionamento da licitação, bem como que a contratação da empresa TWI Empreendimentos Tecnológicos e Turismo LTDA foi procedida de uma celeridade incomum no serviço público, sem que fossem adotadas as cautelas necessárias ao uso do dinheiro público e à lei de regência.

O Ministério Público alega que o Contrato nº 051/ADM/2018 é nulo e que todos os pagamentos efetuados desde a sua celebração foram realizados de forma indevida, causando lesão aos cofres públicos, bem como que não houve a devida prestação dos serviços.

Na espécie, apurou-se que o
dano ao erário alcança o valor de R$ 333.480,00 (trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta reais).

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu o decreto de indisponibilidade de bens, até o limite do prejuízo ao erário, nos seguintes termos:

“Desta feita, verificam-se fortes indícios da prática de atos de improbidade, não apenas desrespeitando aos princípios norteadores da Administração Pública, como potencialmente causadores de danos efetivos aos cofres públicos, o que recomenda, tal como pretendido, a indisponibilidade dos bens dos envolvidos a fim de viabilizar eventual condenação dos demandados em ressarcir os danos ao erário.

Assim, por entender que, em um primeiro momento, os fatos narrados na peça preambular são configuradores de ato de improbidade administrativa, autorizando, desta feita, a concessão da liminar vindicada, porquanto, assim agindo, os demandados teriam desrespeitado os princípios basilares da Administração Pública, tais como o da legalidade, impessoalidade, moralidade e da indisponibilidade do interesse público e, ainda, causado prejuízo ao erário municipal, imperativo o deferimento da liminar de indisponibilidade de bens.

Igualmente, sendo o pedido de indisponibilidade medida que visa assegurar o pedido principal, no caso o ressarcimento ao erário público dos danos por ele suportado, bem assim diante da presença do fumus boni iuris, mister o deferimento deste pleito liminar, sendo certo que o montante a ser bloqueado não poderá ultrapassar o quantum necessário para a reparação do dano eventualmente causado, de maneira solidária, pelos requeridos.

(omissis)

Isto posto, com fulcro nos artigos 297, art. 300 e art. 311, todos do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA pleiteada para determinar a indisponibilidade dos bens dos requeridos Fábio Martins Junqueira, Itamar Martins Bonfim e TWI Empreendimentos Tecnológicos e Turismo Ltda no valor de R$ 333.480,00 solidariamente.”
[id. 33183452]

Com essas ponderações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, vejamos o que dispõe a Lei de Improbidade Administrativa,
in verbis
:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

(...)

Art. 12.

Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações
,

que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano
, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;” (Grifei)

A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário
, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos a parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, deve ser demonstrado fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo.

Oportuno notar que é pacífico, no STJ, o entendimento segundo o qual a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário.

O ponto de inconformismo do recorrente cinge-se no fato de ter seus bens indisponibilizados, considerando que não há presença de elementos confiáveis e seguros, quanto à materialidade ou à autoria do ilícito.

No entanto, tal exigência tornaria inócua a previsão da liminar de indisponibilidade, pois na prática a demonstração desse elemento subjetivo seria de todo inviável.

Ademais, independentemente de a conduta ter sido dolosa ou culposa, se houver dano comprovado ao erário, cumpre o seu integral ressarcimento, portanto, é desnecessária a prova do dolo.

Ao contrário do alegado pelos Agravantes, no caso em tela, inquestionável a existência, nesta fase processual, de indícios suficientes de que ocorreu o direcionamento da licitação para a empresa
TWI Empreendimentos Tecnológicos e Turismo LTDA
, por meio do Agravante e dos demais requeridos, conforme ressaltado pela decisão ora recorrida:

“Isso, pois, pelo o que se depreende da vasta documentação acostada à peça de ingresso, é possível vislumbrar diversas irregularidades quando da elaboração do pregão presencial dentre elas: ausência de separação dos softwares no edital com a indicação de quais módulos fazem parte da Gestão Hospitalar e quais faziam parte do software de Gestão de todas a Unidades, o que impede a constatação de custos para cada um deles.

Ressalto que os ora requeridos já respondem a processo semelhante. Ademais tanto o Sr. Prefeito como o Sr. Itamar continuaram deixando de atender as recomendações do ente Ministerial (nota recomendatória) e contrários até mesmo ao parecer jurídico elaborado pelos procuradores do município.

Referido parecer encontra-se às fls. 152/155v e indicou que a pesquisa de preços efetuada havia sido frustrada, eis que baseada em somente dois orçamentos, sendo sugerido que a média de preço fosse baseada em um maior número de pesquisas, como forma de se evitar a contratação com preços superiores aos praticados pelo mercado.

Na ocasião os procuradores manifestaram favoravelmente à publicação da minuta do edital, desde que atendida a recomendação quanto à pesquisa de preços.

Para tanto, o requerido Itamar Martins Bonfim, enquanto Secretário Municipal de Saúde, apresentou um contrato similar celebrado pelo município de Pinhais/PR, onde constava o valor de R$ 402.199,00 como base para demonstrar que os preços eram também similares, o que acabou por servir como base para a homologação do certame.

Não obstante, quando da análise do contrato pelos procuradores, estes demonstraram diversas impropriedades que deviam ser regularizadas pela Administração.

Os procuradores registraram que a empresa TWI Empreendimentos, única participante no pregão, era a atual responsável por prestar os serviços licitados (contrato nº 108/2015) e que, embora fosse possível o prosseguimento de pregões com apenas um participante, algumas irregularidades deveriam ser sanadas.

Deste modo indicaram as impropriedades que deviam ser regularizadas, sob pena de provável anulação do certame, dentre elas:

a) que o setor técnico responsável se manifestasse quanto a possibilidade de exigências restritivas ao caráter competitivo do certame;

b) que a pregoeira manifestasse sobre os fundamentos que utilizou para dar prosseguimento no certame com a participação de apenas uma empresa.

Superada a fase de credenciamento, nas palavras do parecer de fls. 167/168, havia “uma verdadeira confusão na fase de lances do Pregão”, sugerindo então que fossem melhor apresentadas/corrigidas, além de ser justificadas pelos envolvidos, as ressalvas seguintes:

a) tendo a empresa vencedora manifestado pela não cobrança das conversões de dados, pelo fato de já prestar os referidos serviços ao município, deveria a administração ter deduzido na proposta de lance os valores e consequentemente a empresa na proposta realinhada;

b) ademais, sendo a empresa vencedora a atual prestadora dos serviços, entendeu que também deveria ser deduzido de sua proposta comercial (lance no pregão) as despesas com a implantação do sistema (já implantado) e com o treinamento de pessoal (já capacitados);

Ao final, concluíram que “caso a Administração não decida pela anulação do certame (que entendemos ser o mais apropriado), sugere-se que o valor final do Pregão Presencial nº 014/DL/2018 seja devidamente corrigido e justificado pelos responsáveis”.

Houve a readequação do preço pela requerida TWI, sendo retiradas despesas relativa a implantação do sistema. Não obstante, com relação as demais ponderações, estas não foram atendidas, sendo então concluído o certame.

O resultado pode ser auferido do relatório de auditoria de nº 02/2019, colacionado às fls. 709/723, de onde se constata que o contrato resultou em diversas falhas e irregularidades.

Ao presente caso importante mencionar que há fortes indícios de direcionamento de licitação, prática vedada, além de claro indício de danos ao erário ante a ausência de pesquisa reativa ao preço contratado.

Desta feita, verificam-se fortes indícios da prática de atos de improbidade, não apenas desrespeitando aos princípios norteadores da Administração Pública, como potencialmente causadores de danos efetivos aos cofres públicos, o que recomenda, tal como pretendido, a indisponibilidade dos bens dos envolvidos a fim de viabilizar eventual condenação dos demandados em ressarcir os danos ao erário.”
[id. 33183452]

Desta forma, examinando a documentação trazida aos autos é possível, em sede de cognição sumária, concluir pela possibilidade de o ato dos agentes terem causado danos à administração, considerando que

há indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa que ofenderam os princípios da legalidade, moralidade administrativa e impessoalidade, não sendo crível presumir nessa fase que a conduta dos Requeridos esteve desprovida de má-fé ou dolo.

Logo, da vasta documentação se constata a existência de indícios suficientes e concordantes da prática de ato de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito, o decreto de indisponibilidade de bens é imperioso, uma vez que o perigo da demora da prestação jurisdicional é implícito ao comando do artigo 7º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Nesse contexto, existindo indícios de possível prejuízo ao erário, o que deverá ser apurado durante a instrução probatória, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens no valor do efetivo prejuízo.

A propósito, veja-se a lição de Marcelo Figueiredo sobre o tema:

“A disposição constante do art. 7º tem nítida feição acautelatória. Autoriza a indisponibilidade dos bens do indiciado. A indisponibilidade é medida de cunho emergencial e transitório. Sem dúvida, com ela, procura a lei assegurar condições para a garantia do futuro, ressarcimento civil.
O dispositivo não exige prova cabal, muita vez inexistente nessa fase, como é de se supor, mas razoáveis elementos configuradores da lesão, por isso a redação legal - quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio. Exige-se, portanto, não uma prova definitiva da lesão (já que estamos no terreno preparatório), mas, ao contrário, razoáveis provas, para que o pedido de indisponibilidade tenha trânsito e seja deferido
”. (FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa: comentários à lei 8.429/92. São Paulo: Malheiros, 4. ed., p. 46)

Nesse diapasão, eis entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO C/C PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR – INDISPONIBILIDADE DE BENS – CONTRATAÇÃO, SEM LICITAÇÃO, DE EMPRESA DE ADVOCACIA PARA ASSESSORAR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – OBJETO CONTRATADO QUE PODERIA SER EXECUTADO POR SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL DA CASA LEGISLATIVA – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA LESÃO AO ERÁRIO – PERICULUM IN MORA – REQUISITO IMPLÍCITO NO COMANDO DO ART. 7º DA LEI Nº 8.429/92 (TEMA 701/STJ) – RECURSO PROVIDO.

1.

A indisponibilidade de bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade (fumus boni iuris)
, os quais exsurgem, no caso concreto, da contratação, por dispensa de licitação, de firma de advocacia para prestar serviço que aparentemente poderia ser realizado por Advogado e Assessor Jurídico da Câmara Municipal, cujas funções abrange a assessoria jurídica em geral e às Comissões Parlamentares de Inquérito.

2.
Por objetivar o resguardo do direito a ser tutelado na ação principal, o deferimento da indisponibilidade de bens não se subordina à demonstração cabal da prática de improbidade administrativa ou do elemento subjetivo (dolo ou culpa), devendo ser priorizado, nesta fase inicial da demanda, o interesse e o patrimônio públicos
.

3. Consoante vastos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo, tal medida não está condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando contido no art. 7º, da Lei n. 8.429/92.

(N.U 1009986-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL – DISPENSA DE LICITAÇÃO – IRREGULARIDADES NO PROCESSO – DEMONSTRAÇÃO – REQUISITOS DA LEI N. 8.666/1993 NÃO OBSERVADOS – PARTICIPAÇÃO DOS REQUERIDOS – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens do requerido.

A demonstração, na ação de base, de irregularidades no processo de dispensa de licitação que culminou com a locação de imóvel – campo de futebol –, com a participação dos Requeridos, justifica a concessão da liminar de indisponibilidade de bens.

(N.U 1014781-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021) (destaquei)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA E QUE NÃO FORAM APRECIADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –IMPOSSIBILIDADE- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA- INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE DIANTE DE INDÍCIOS DA CONSECUÇÃO DE ATO ÍMPROBO- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura supressão de instância a análise de documentos que não foram submetidos ao crivo do julgador singular e nem objeto de impugnação da parte contrária. Recurso que se presta a análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

De acordo com os elementos coligidos aos autos não se evidencia, em sede de cognição sumária, requisitos necessários para suspensão da determinação do juízo de primeiro grau, concernente na indisponibilidade de bens da parte.

Inexistente elementos aptos a infirmar a decisão agravada sua manutenção é medida que se impõe.

(N.U 1014325-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021) (destaquei)

Destaco ainda, que a liminar deferida pelo juízo
a quo
não traz nenhum dano aos agravantes, posto que apenas coloca os seus bens particulares em indisponibilidade para garantia de futura execução, permitindo-lhes a livre administração de seus bens. Garantida a execução, o excesso poderá ser liberado do gravame e até mesmo ser apreciado eventual requerimento para alienação ou troca de parte dos bens gravados.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisium
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021